Tribunal: STF
Processo: HC 70186
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-08
Data de publicação: 1993-06-08

Ementa:
E  M E N T A: - "Habeas Corpus". Desclassificação de delito
de trafico para crime de uso de entorpecente. Inadmissibilidade.
          Tendo   o   acórdão    impugnado,   mediante   fundamentada
interpretação  das provas, concluido pela caracterização de delito de
trafico  de entorpecente -   e não de  simples uso -  não se pode, no
âmbito  estreito  do  "habeas corpus",  aprofundar  o  exame  de tais
provas, para eventual desclassificação.::